Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-28.2019.8.11.0012
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000742-28.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA XAVIER DE MIRANDA - CPF: 909.568.931-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CELSO ANSELMO BICUDO PAULA SOUZA JUNIOR - CPF: 025.024.801-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), M. G. B. X. (APELADO), CLAUDIA MARIA XAVIER DE MIRANDA - CPF: 909.568.931-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, assim como o ônus financeiro decorrente (tema 793 STF).

R E L A T Ó R I O

;;

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Xavantina
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública Estadual, na tutela dos interesses do menor Marcos Gabriel Beltrão Xavier, representado por sua genitora Cláudia Maria Xavier de Miranda, em desfavor do Município apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar “
o ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, solidariamente, ao custeio de todos os medicamentos e acompanhamento médicos e exames necessários para o tratamento da parte autora, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da medida”.

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença invectivada, sob o argumento de que não demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.657.156/RJ.

Sustenta, ademais, que
“o fornecimento de medicamentos, tratamentos, exames específicos e cirurgias de alta complexidade, são de competência do Estado do Mato Grosso, devendo a presente demanda ser a esse órgão gestor – Governo Estadual, direcionada”
.

Assevera, por fim, a necessidade de a parte demonstrar a negativa do pedido na seara administrativa, para, tão somente diante da negativa, judicializar a questão, sobretudo, porque tratar-se-ia de hipótese dotada de caráter eletivo.

O NAT – Núcleo de Apoio Técnico, em seu parecer disponível no id. no 128963288, informou o uso autorizado pela Anvisa do fármaco requerido, que não se encontra listado na RENAME ou na lista de medicamentos de alto custo do Ministério da Saúde, afirmou a presença de receita médica válida, a não possibilidade de substituição do item, porém, a não urgência no fornecimento, tanto do medicamento, quanto do acompanhamento médico por neuropediatra, o que embasou o indeferimento da tutela provisória de urgência (id. 128963289).

A parte autora apresentou suas contrarrazões ao apelo, pugnando pela manutenção do ato sentencial.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. no 133082155, manifestou-se pelo
des
provimento
do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Xavantina
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública Estadual, na tutela dos interesses do menor Marcos Gabriel Beltrão Xavier, representado por sua genitora Cláudia Maria Xavier de Miranda, em desfavor do Município apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Eis o dispositivo sentencial:

(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte autora em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, para condená-los solidariamente ao custeio de todos os medicamentos e acompanhamento médicos e exames necessários para o tratamento da parte autora. Por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, já que o direito foi reconhecido (não havendo que se falar mais em probabilidade), bem como a urgência do caso, por se tratar de direito à saúde, concedo a tutela antecipada pleiteada na inicial, a fim de compelir os Requeridos a providenciar IMEDIATAMENTE o fornecimento do medicamento VENVANSE 30MG/DIA, bem como acompanhamento com neurologista periodicamente, em favor do autor, custeada pelo Poder Público, solidariamente, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da medida.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais pela isenção conferida pelo artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios, por ter a parte autora sido representada pela Defensoria Pública Estadual (Súmula 421 STJ) em todo processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)
(id. no
128965161
)

Pois bem.

No caso, verifico que o menor autor é portador de dificuldade de aprendizagem associado a TDA+H e transtorno opositor/desafiador (CID 10 F80; F90; F32.2; F40), o que, segundo a prescrição do médico que o assiste, torna necessário o uso continuo e por tempo indeterminado do medicamento VENVANSE 30MG/DIA, bem como acompanhamento com neurologista periodicamente (id. 128963269 – pág. 2).

Somam-se a tais fatores a declarada insuficiência econômica do paciente e a omissão estatal no atendimento médico premido, considerando que o diagnóstico e respectiva prescrição médica, apesar de formulados em 26.05.2019, até a interposição da apelação, 07.02.2020 conforme informado na própria peça recursal citada, ainda se apresentava na fase regulatória, a revelar que a parte autora possui legítimo interesse no pleito.

Por fim, há considerar que o NAT, em seu parecer, menciona que o tratamento prescrito não é substituível e reconhece a presença nos autos de receita médica legítima (id. 128963288).

Assim sendo, havendo pedido fundamentado pretendendo o fornecimento de medicamento e consulta médica especializada em favor do tutelado, bem como dos demais tratamentos, avaliações, exames, procedimentos e medicamentos que se revelarem concatenados e ordenadamente necessários para a maior qualidade de vida da criança, na forma definida pelo CFM, no artigo 1o, da Resolução no 1451/1995, tenho que razoável e justificada a pretensão, merecendo, pois, o acolhimento.

Condenações dessa natureza são admitidas e dadas como adequadas pelo STJ, diante da peculiaridade do tema em discussão, consoante se extrai a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se a hipótese em apreço, segundo se extrai do acórdão recorrido, de ação objetivando o fornecimento gratuito de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente e, interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.

2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não enseja condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos.

Precedentes: AgInt no REsp 1868760/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020; REsp 1652320/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017. Destaque-se que, justamente por não se tratar de condenação genérica, que não há falar no caso em condenação ultra ou extrapetita, pois adstrita ao fornecimento de medicamentos relacionados à doença que acomete a parte autora e exposta na exordial.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.905.973/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13-12-2021, DJe de 16-12-2021.)

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Anoto, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Por oportuno, destaco que,
conforme ressaltado acima, não há ser afastada a responsabilidade do Município Apelado em prestar o tratamento médico necessário a paciente tutelada, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o no 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema no 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que
, a parte autora busca, na ação de base,
o fornecimento do medicamento VENVANSE 30MG/DIA, bem como acompanhamento com neurologista periodicamente
, fármaco e
serviço de saúde que, conforme consignado pelo NAT, importam em tratamentos de alto custo e, porque não inseridos na competência do ente público municipal, deverão ser tratados como de competência prioritária do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema no 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade na prestação, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante apresentação de documento médico atualizado, fundamentado e circunstanciado perante os respectivos órgãos públicos com competência para a realização/dispensação do tratamento/medicamento/exame/procedimento necessário, informando a sua necessidade, além da quantidade e periodicidade.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, publicado no DJE 13-11-2018)

[Destaquei].

Por fim, ressalto que o bloqueio de verbas públicas, em caso de ausência de cumprimento justificado da obrigação pelos demandados, só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Nova Xavantina, apenas, para o fim de redirecionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente,
ao Estado de Mato Grosso, ressaltando que
o ônus financeiro, se aplicada a pena de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento injustificado, está condicionado à juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, devendo recair sobre aquele de menor valor.

Mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022